Tribunal: TJDFT
Processo: 0753123-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753123-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A AGRAVADO: S SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de despejo, indeferiu o pedido de despejo liminar. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. No caso em exame, conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem), tem-se que a decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 8/11/2023 e o sistema eletrônico registrou ciência da parte recorrente no dia 20/11/2023,passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 21/11/2023, e encerrando-se no dia 12/12/2023. Portanto, o recurso interposto em 13/12/2023 é intempestivo. Registre-se que o próprio recorrente afirma que o fim do prazo para a interposição do agravo de instrumento ocorreu no dia 12/12/2023 (ID 54412962, pág. 2). Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III e 1.003, §5o, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator